Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A contra acórdão pelo qual mantida a multa de R$ 20.000,00 imposta em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinava a autorização de exame genético à parte autora. A embargante alega omissão no julgamento quanto à tese de que a responsabilidade pelo não cumprimento da ordem judicial recairia exclusivamente sobre o laboratório de análises clínicas.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida: a alegação da embargante de que a responsabilidade pela não realização do exame caberia exclusivamente ao laboratório foi expressamente examinada e rejeitada pelo Colegiado, que concluiu pela não comprovação de a autorização ter sido emitida em momento anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença. A referência em gravação telefônica à afirmada autorização do exame em 26/11/2024 (data posterior ao início do cumprimento forçado) não comprova o cumprimento tempestivo da ordem judicial, tampouco exonera a operadora do dever de garantir o cumprimento da tutela deferida.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.